Tribunal: TJDFT
Processo: 0751222-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus. O agravante reitera argumentos de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa e pleiteia a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais no processo de origem, bem como a juntada do Relatório da Polícia Militar aos autos da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não possui previsão legal para impugnar decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, devido à incompatibilidade com o rito célere e excepcional do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não conhecido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2024, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 863.354/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023; TJDFT, Acórdão 1810331, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/02/2024, PJe 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1828263, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024, PJe 15/03/2024.